Tribunal: TJSP
Processo: 0013703-09.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Cumprimento de sentença – Execução de multa cominatória - Obrigação adimplida – Extinção da multa – Possibilidade - Sentença extintiva da execução - Desprovimento do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292316
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013703-09.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante NATÁLIA DE
OLIVEIRA DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013703-09.2018.8.26.0344 -Voto no 27.935/20
2
VOTO No 27.935/20
APELAÇÃO No 0013703-09.2018.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: NATÁLIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Cumprimento de sentença
Execução de multa
cominatória - Obrigação adimplida
Extinção da multa

Possibilidade - Sentença extintiva da execução - Desprovimento
do recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta Corte, com observação.
I Trata-se de ação de fornecimento de medicamento, em fase de
cumprimento de sentença, em que pretende a autora a execução das “astreintes”
impostas pelo juízo de origem a Fazenda do Estado.
A r. sentença de fls. 43/45, cujo relatório se adota, julgou extinta a
execução, acolhendo a impugnação oposta pela Fazenda executada.
Recorre a exequente pleiteando a inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Segundo estabelece o artigo 252 do Regimento Interno desta Corte,
o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a extinção do cumprimento de
sentença, destacando-se do decidido:
“(...) Compulsando os autos e analisando os contornos da demanda,
verifico que não é caso de imposição de pagamento à Fazenda Pública da multa cobrada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013703-09.2018.8.26.0344 -Voto no 27.935/20
3
Ao que se extrai dos autos, pretende a autora a execução da multa
cominatória relativamente ao período em que o medicamento não fora entregue. Contudo,
houve regularização do fornecimento da medicação, conforme alegado pela própria
autora.
No mais, infere-se dos documentos de fls. 21/24, que a própria autora
deixou de comparecer ao Departamento Regional de Saúde - DRS-IX Marília para efetuar
a retirada da medicação, tendo sido, inclusive, convocada por telegrama por duas vezes.
Frise-se que a retirada do medicamento junto à requerida é ato imputado a autora, de
modo que não pode concluir que o atraso se deu em razão de ato omissivo da requerida.
Importa anotar que o objetivo primário da ação fora alcançado, qual seja,
o fornecimento do tratamento pleiteado. Vê-se o Poder Público já com expressivo
compromisso financeiro com o atendimento à saúde, devendo-se deixar a cobrança de
multa de atraso somente em casos injustificados.
Como dito, somente em casos de injustificado descumprimento é que se
autoriza a cobrança da multa, a qual deve ser apreciada com cautela.
Quando se mostra que atingiu a fixação da multa sua finalidade, que é a do
cumprimento da obrigação, como no caso, não tem cabimento executar-se a Fazenda por
certo período de atraso, quando esta já atendeu seu dever de fornecer à parte autora o
medicamento pleiteado, sob pena de onerar-se indevidamente os cofres públicos, em
detrimento do atendimento de outros pacientes.
Nada obstante o atraso no fornecimento, em certo número de dias, é de se
observar que o Poder Público efetivamente cumpriu a determinação judicial,
disponibilizando o tratamento a parte autora, como mencionado alhures. Assim, atingido
o fim para o qual foi a instituído a multa cominatória, frise-se o cumprimento da ordem
judicial, pode o juiz entendendo ser desnecessária a medida, reduzir ou excluir no todo a
multa imposta.
Também neste sentido:
'FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO
QUE INDEFERIU COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA EM SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSITADA EM
JULGADO CONSIDERANDO QUE A FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013703-09.2018.8.26.0344 -Voto no 27.935/20
4
NÃO FAZ COISA JULGADA, PODERÁ O JUIZ EXCLUÍ-LA OU SOBRESTÁ-
LA, DE OFÍCIO, A TEOR DO ART. 467, §6°, CPC, ESPECIALMENTE NA
HIPÓTESE QUE O ENTE PÚBLICO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO
JUDICIAL, AINDA QUE COM ATRASO, ENTREGANDO O FÁMACO AO
AUTOR
PRECEDENTES
DO
STJ-
DCISÃO
MATIDA-
RECURSO
DESPROVIDO' (Agravo de Instrumento n° 2033624-21.2014.8.26.0000, São José
do Rio Preto, Rel. Des. Ferraz de Arruda, 13a Câmara de Direito Público, j.
07.05.2014).
Isto posto, JULGO PROCEDENTE a Impugnação ao Cumprimento de
Sentença, com o escopo de afastar integralmente o pagamento da multa cominatória por
parte da executada. Por conseguinte, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, em decorrência
da extinção da dívida propriamente dita, fazendo-o com fulcro no artigo 924, III, do
CPC”.
Ademais, em que pesem as razões recursais da autora, não há nos
autos elementos que evidenciam a desídia (negligência) por parte da Fazenda do
Estado em adimplir a obrigação de fazer em tela.
Isto porque o trâmite moroso da burocracia estatal, ainda que
indesejável, não pode ser equiparado ao comportamento do devedor que
propositalmente se esquiva de adimplir uma obrigação.
Assim, ainda que possível a fixação, em tese, de “astreintes” contra
o Poder Público, necessário se faz sopesar as particularidades de cada caso.
Neste sentido, consoante orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a “multa pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem causa da parte a quem favorece” (REsp 793.491/RN, Rel.
Min. César Asfor Rocha, j. 26.09.2006).
Acerca do tema, por pertinente, a lição de Cássio Scarpinella
Bueno: “A natureza jurídica da multa não pode conduzir a uma tal interpretação
que, em última análise, levará o exequente a enriquecer-se indevidamente. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013703-09.2018.8.26.0344 -Voto no 27.935/20
5
multa tem de atender à sua finalidade, que é a de obter, do próprio executado,
um específico comportamento ou uma abstenção. Nunca e de forma nenhuma
servir como baliza para fixar perdas e danos ou, mais amplamente, assumir
qualquer sentido indenizatório em prol do exequente” (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil, vol. 3, 2a ed., Ed. Saraiva, págs. 425).
Sob esse aspecto, destaca-se ainda o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “o artigo 461 do Código de Processo Civil
de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado de ofício
ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se
tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a
sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou ofensa à coisa
julgada” (AgInt no REsp 1396065/PE, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi,
DJe 15/02/2017).
Logo, no caso em exame, incorporados os fundamentos
supracitados, tem-se que o caso era mesmo de extinção do feito.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator